Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXECUÇÃO. CONTRATO. PARCELAMENTO. DÉBITOS. SOLIDARIEDADE. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a inexecução contratual e acolheu o pedido de reparação do dano moral provocado por uma das empresas, porém afastou a responsabilidade do banco e da operadora de cartão de crédito. A sentença adotou o fundamento de que as empresas não integram uma mesma cadeia de fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se o banco e a operadora de cartão de crédito respondem solidariamente pela inexecução contratual de terceiro; e (ii) aferir se o valor fixado atende adequadamente às finalidades, os critérios gerais e os critérios específicos da reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de produção estabelecida no Código de Defesa do Consumidor pressupõe, logicamente, que a empresa tenha participado da cadeia de fornecimento. A responsabilidade civil por inadimplemento não atinge empresas estranhas ao contrato sem demonstração de que elas participaram da cadeia de fornecimento.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A responsabilidade civil por inexecução não atinge empresas estranhas ao contrato sem demonstração de que participaram concretamente da cadeia de fornecimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC, arts. 265 e 389; CPC, arts. 85, § 2o, e 373, I; CDC, arts. 7o, 14 e 24.
Jurisprudência relevante citada: n/a.